Tribunal: STF
Processo: RHC 222260
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 41):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais. 2. O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca o recorrente, em suma, novo redimensionamento da pena que lhe foi imposta pela prática de duplo homicídio qualificado - um consumado e outro tentado -, para que, em razão de sua confissão espontânea, seja estabelecida a fração máxima (1/6). Assere não haver fundamentação idônea no ato coator para justificar a aplicação do ínfimo patamar determinado pela Corte Superior (1/12).



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (eDOC 69).



    É o relatório.



    Decido.



    2. O recurso, de fato, não merece provimento.



    Por simples leitura das decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é possível perceber que aquela Corte, em concessão ex officio de ordem de habeas corpus, determinou a incidência da menor fração tendo em vista a opção do acusado de confessar os crimes, porém sob as excludentes de legítima defesa e de atipicidade.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a adoção de confissão qualificada como técnica defensiva nem mesmo teria o condão de viabilizar o reconhecimento da atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do art. 65 do Código Penal. Nesse sentido: HC 206.827 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.04.2022; RHC 190.420 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.04.2021; HC 103.172, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.09.2013.



    Ainda que assim não se compreenda - como foi o caso da decisão ora acoimada coatora - , constitui peculiaridade do caso concreto que permite ao julgador diminuir a pena do réu em patamar inferior ao máximo, porquanto proporcional e razoável com os fins pretendidos e alcançados com a própria confissão. Sob essa mesma orientação: HC 185975 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020; RHC 130.524, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.02.2016; HC 123.259, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente